Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-10.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-10.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
RENATO COTRIM MORAIS

APELADO: KELLY AVELAR DUCA

Advogado(s)
:
ANA PAULA FROTA DA SILVA LADEIA, AYLANA CARLA REGO PEREIRA, JULIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ALAGAMENTO DE IMÓVEL URBANO. FALHA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPATÍVEL COM A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, movida por Kelly Avelar Duca.

A autora alegou que sofreu alagamentos em sua residência devido à falha no sistema de drenagem e omissão da municipalidade. O juízo de origem reconheceu responsabilidade objetiva do Município, condenando-o à reparação por danos materiais (R$ 6.573,65), morais (R$ 10.000,00) e à adoção de medidas de melhoria na drenagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Caetité deve ser responsabilizado objetivamente por danos causados por alagamento decorrente de falha na drenagem urbana e omissão administrativa, diante da alegação de força maior e ausência de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de força maior (chuva intensa) foi afastada ante o histórico de alagamentos e a ciência prévia da Administração Pública sobre a deficiência no escoamento das águas.

Laudo pericial, fotografias e documentos comprovaram os danos materiais e a omissão específica da municipalidade, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988.

A existência de comprovantes de despesas e a ausência de prova em contrário pelo Município corroboram o nexo causal e a obrigação de indenizar.

O valor fixado por danos morais mostra-se proporcional, considerando os abalos psíquicos e a inércia do ente público. A obrigação de fazer imposta está restrita a medidas administrativas viáveis, sem ofensa à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O Município responde objetivamente por danos causados por alagamentos em razão de falha no sistema de drenagem urbana, quando comprovada sua omissão específica."
"2. A ocorrência de chuvas não excepcionais, aliada à ausência de medidas preventivas, não configura força maior capaz de excluir a responsabilidade do ente público."
"3. A imposição de obrigação de fazer para melhoria da infraestrutura urbana, quando baseada em omissão específica e restrita à localidade afetada, é compatível com a discricionariedade administrativa."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE CAETITÉ, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04